Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027499-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MICROTECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.928.064/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição do recurso pela Réu/Agravante antes do cumprimento da liminar deferida na origem não enseja intempestividade.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICROTHC INFORMÁTICA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1003987-43.2024.8.11.0086 - Ação de Busca e Apreensão – proposta pelo BANCO BRADESCO S.A - deferiu a liminar e o veículo foi devidamente apreendido na data de 09/09/2024.

Inconformada, o Agravante alega em síntese, a necessidade de revogação da liminar por ausência de notificação; para tanto, alega que a correspondência foi enviada para o endereço da Agravante, conforme consta do contrato de financiamento e do contrato social, porém a correspondência foi devolvida, com a informação “MUDOU-SE”.

Defende que não foi constituída em mora, pois seu endereço é aquele constante no contrato;, não sabendo a Agravante os motivos pelos quais foi devolvida a correspondência, com a informação: “mudou-se”.

Assim, por ausência de requisito da ação, é consequência o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja revogada a liminar de busca e apreensão, com a imediata devolução do bem objeto da apreensão.

Afirma que o risco da demora, no caso em tela, é que o bem apreendido poderá ser vendido, corroborado ao fato de que o veículo é utilizado pela empresa para prestar serviços, sendo este o único veículo.

Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso, liminarmente, para que seja antecipado os efeitos da tutela recursal e, por conseguinte, seja revogada a liminar deferida pelo juiz de piso, com a determinação de imediata devolução do bem apreendido à Agravante, em prazo a ser designado por Vossa Excelência, sob pena de pagamento de multa diária também a ser fixada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 243047683.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 244557172), pugnando pelo desprovimento do agravo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que não foram esgotados os meios na tentativa de notificar o devedor.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravante constante do contrato (ID. 154923447 - Pág. 1 – autos de origem), pelo motivo “mudou-se” (154923447 - Pág. 2).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora Agravado, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva da Agravante, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025